Tribunal: STF
Processo: AI 159777
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS COMO VIOLADOS. HIPÓTESE
EM QUE A DECISÃO FOI ADOTADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. 3. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL QUE NÃO PROCEDE. 4. RECURSO INADMITIDO. 5. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO, EM FACE DA SÚMULA 283.